Tribunal: TJMT
Processo: 1014127-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014127-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSEFA DA SILVA CRISTO DE MORAES - CPF: 396.380.141-72 (APELADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.280.765/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

APELADO:

JOSEFA DA SILVA CRISTO DE MORAES
.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Josefa da Silva Cristo de Moraes. A sentença declarou a inexistência do débito de R$ 1.689,92, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida que justifique a cobrança do débito; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino; (
iii
) determinar se está configurada a responsabilidade civil da apelante; (
iv
) analisar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto; (v) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato assinado ou de qualquer outro documento que comprove matrícula, frequência ou pagamento de mensalidades demonstra que não houve relação contratual entre as partes, cabendo à ré o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A falta de comprovação da contratação inviabiliza a cobrança do débito e configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sem comprovação da contratação, configura ato
ilícito e gera responsabilidade objetiva da empresa, nos termos do CDC.

A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois não restou comprovada a existência de negativação anterior vigente ao tempo da nova inscrição.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação inviabiliza a cobrança de dívida e configura falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem respaldo contratual, gera responsabilidade objetiva e enseja indenização por danos morais.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem registros negativos válidos à época da nova inscrição.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais revela-se adequado diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII e 14; CPC, art. 373, II; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap

Cív
no 1006257-63.2022.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024, DJE 26.11.2024; TJMT,
Ap

Cív
no 1002858-51.2022.8.11.0028, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 13.11.2024, DJE 14.11.2024; TJMT,
Ap

Cív
no 10020039320228110021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024, DJE 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, contra sentença (ID. 279511853 – Autos de Origem no 1014127-77.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por Josefa da Silva Cristo de Moraes, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.689,92, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais
,
a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1.
Regularidade da cobrança efetuada, diante da suposta contratação e prestação de serviços educacionais;

2.
Ausência de falha na prestação do serviço;

3.
Inexistência de responsabilidade civil – ausência de nexo causal e de ato ilícito;

4.
Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, diante da existência de outras anotações restritivas em nome da apelada.

5. Questiona o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID. 279511870) nas quais
r
ebate as alegações
do apelante,
sustentando, em síntese, que não houve relação jurídica com a instituição de ensino, não tendo a apelada realizado matrícula ou utilizado qualquer serviço educacional, inexistindo, portanto, qualquer débito que justificasse a inscrição do seu nome em cadastros restritivos.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado conforme comprovante juntado com a interposição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

APELADO:

JOSEFA DA SILVA CRISTO DE MORAES
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos
Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para

declarar a inexistência do débito de R$ 1.689,92, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes;

condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais;

fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu que a requerida não comprovou a existência de relação contratual com a autora, tampouco a prestação efetiva dos serviços educacionais, deixando de apresentar documentos essenciais, como contrato assinado, listas de frequência, boletins ou comprovantes de pagamento, razão pela qual reconheceu a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e considerou configurada a inscrição indevida e o consequente dano moral
in
re

ipsa
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante.

1. Regularidade da cobrança efetuada – existência de contrato
.

O
apelant
e sustenta que houve relação contratual válida, com matrícula efetivada e acesso ao portal acadêmico, bem como pagamento de mensalidade, o que justificaria a cobrança. Aduz ainda que a autora teria abandonado o curso sem formalizar o pedido de cancelamento.

O
apelado
, por sua vez, argumenta que jamais contratou os serviços da instituição de ensino, não tendo realizado matrícula, tampouco frequentado aulas ou efetuado qualquer pagamento, inexistindo qualquer vínculo que justificasse a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Senão, vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

In
casu
,
verifica-se que a parte autora/apelada não reconhece a existência do vínculo contratual junto à empresa apelante.

Portanto, nos termos do art. 373, II do CPC, competia à empresa apelada demonstrar a sua relação contratual com a parte apelada.

Entretanto,
o exame
dos autos revela que a apelante não apresentou contrato assinado, tampouco documentos que comprovassem frequência ou aproveitamento acadêmico da apelada.

Desta forma, entendo que a parte apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, uma vez que deixou de apresentar qualquer elemento probatório apto a comprovar a
existência da suposta contratação, o que evidencia a ausência de vínculo jurídico entre as partes e confirma a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. “QUANTUM” ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A negativa de existência de relação contratual pelo autor e a ausência de comprovação pela instituição financeira configuram falha na prestação de serviços e ensejam o reconhecimento da inscrição indevida.

(N.U 1006257-63.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa apelada, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido,
é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA INDEVIDA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (...)

(N.U 1002858-51.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)

Desta feita,
de acordo com as normas consumeristas, cabia
à empresa
a
pelante,
o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Dessa forma, considerando, conforme dito alhures, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia no que se refere à relação contratual e à existência de débitos em aberto, a manutenção da sentença vergastada é a medida que se impõe
.

2. Inexistência de falha na prestação do serviço
.

Após análise detida dos autos, verifico que a alegação de ausência de falha na prestação do serviço não merece prosperar, pois restou evidente a inexistência de prova mínima da contratação e da efetiva prestação dos serviços educacionais.

Ressalte-se que, mesmo intimada para especificar provas, a parte ré permaneceu silente, demonstrando desinteresse na produção probatória.

Assim, concluo que a inscrição realizada nos cadastros de
inadimplentes decorreu de conduta desamparada de respaldo contratual, caracterizando falha na prestação do serviço.

3. Inexistência de responsabilidade civil – ausência de ato ilícito e nexo causal
.

Do mesmo modo, entendo não assistir razão à apelante quanto à ausência de responsabilidade civil.

A análise dos autos demonstra que não há prova da contratação, tampouco da prestação do serviço alegado, circunstância que, aliada à negativação indevida do nome da autora, configura ato ilícito, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Presentes, portanto, o dano e o nexo causal, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da fornecedora pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4. Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte apelante, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir
Valler
, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que
vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"... para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir
Valler
- A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.a ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Ademais, ao tempo da propositura da presente ação, não havia inscriç
ão
anterior, capaz de atrair a incidência da Súmula 385 do STJ, motivo pelo qual, configurada a irregularidade da negativação
“sub judice”,
desponta o dever de indenização por danos morais.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não incide o disposto na Súmula no 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.

O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in
re

ipsa
, o qual deve ser indenizado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

5. Questiona o valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte apelada, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor
do apelante
, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o
valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025